Tribunal: TJDFT
Processo: 0749686-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. VEDAÇÃO AOS REINCIDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que concedeu indulto natalino com base no art. 5o do Decreto no 11.302/2022 e declarou extintas as penas privativas de liberdade relativas à condenação por crimes de trânsito. O Ministério Público pleiteia a declaração de inconstitucionalidade incidental do decreto e o afastamento do benefício.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 5o do Decreto no 11.302/2022 é constitucional; (ii) estabelecer se o indulto natalino pode ser concedido a condenado reincidente.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97; Súmula Vinculante no 10) impede órgão fracionário de afastar a aplicação de norma por inconstitucionalidade sem manifestação do plenário ou órgão especial.
4. O STF, no julgamento do RE no 1.450.100 (Tema 1267 da repercussão geral), reconhece a constitucionalidade do art. 5o do Decreto no 11.302/2022, fixando a tese de que é válida a concessão do indulto natalino para crimes cuja pena máxima em abstrato não ultrapasse cinco anos.
5. O indulto é prerrogativa do Presidente da República (CF, art. 84, XII), cabendo ao Judiciário apenas verificar o cumprimento dos requisitos objetivos estabelecidos no decreto, sem interpretação extensiva.
6. O art. 12 do Decreto no 11.302/2022 veda a concessão do indulto a condenados reincidentes, entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ.
7. Constatada a reincidência do agravado, mostra-se indevida a concessão do indulto.
4. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O art. 5o do Decreto no 11.302/2022 é constitucional, conforme decidido pelo STF no Tema 1267 da repercussão geral.
2. O indulto natalino é prerrogativa discricionária do Presidente da República, cabendo ao Judiciário apenas verificar o cumprimento dos requisitos objetivos do decreto.
3. O indulto previsto no Decreto no 11.302/2022 não pode ser concedido a apenados reincidentes